Tribunal: TJPA
Processo: 0825893-85.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825893-85.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FERNANDO SILVA SANTOS JUNIOR, VICTOR EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA, ALESSANDRO ROBERTO OLIVEIRA MAMEDIO, DEIVISON DAVI COSTA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFISSÃO. ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO. INVIÁVEL. REFORMA DA DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. PROCEDENTE. REDUÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Os recursos.
Insurgência defensiva por meio da interposição de recursos de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA.

2.
Fatos relevantes.
A defesa técnica do réu postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a atenuante da confissão e reduzida a pena-base aquém do mínimo legal, a desclassificação do roubo para a modalidade tentada, a desconfiguração do crime continuado e reconhecida a participação de menor importância.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) fixação da pena-base aquém do mínimo legal com o afastamento da Súmula 231 do STJ; (ii) desclassificação para a modalidade tentada; (iii) participação de menor importância; (iv) desconfiguração do crime continuado; (v) erro material na dosimetria da pena; (vi) alteração do regime inicial de cumprimento de pena; (vii) direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

4. Impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, de acordo com a inteligência da Súmula 231 do STJ.

5. Teoria da
amotio.
Consuma-se o crime patrimonial no momento da inversão da posse, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância das vítimas.

6. Coautoria que emerge dos autos através da comprovação pelas provas testemunhais e confissão dos recorrentes de participação fundamental no êxito dos delitos inclusive utilizando-se de violência e grave ameaça.

7. Crime continuado devidamente configurado pelo preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).

8. Dosimetria. Erro material reconhecido. Redução da pena com extensão aos demais recorrentes pelo art. 580 do CPP.

9. Alteração do regime de pena para o semi-aberto. Impossibilidade de substituição da pena pelo
quantum
da pena.

10. Requerimento para recorrer em liberdade. Inadequação do instrumento processual. Feito já em julgamento. Pedido prejudicado.

IV. Dispositivo e tese:

11. Pedidos parcialmente procedentes. Recurso parcialmente provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, J. 28/11/2023.

TJ-CE - APR: 02706865620218060001 Fortaleza, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA,3ª Câmara Criminal, J. 31/01/2023.

TJ-SP - RVCR: 00341316920218260000 São Paulo, Relator: Reinaldo Cintra, 4º Grupo de Direito Criminal, J. 15/04/2023.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 29, §1º. CP, art. 71. CP, art. 33, §2º, “b”. CPP, art. 580.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0825893-85.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: ALESSANDRO ROBERTO OLIVEIRA MAMEDIO (Defensoria Pública), LUIZ FERNANDO SILVA SANTOS JÚNIOR (Defensoria Pública), DEIVISON DAVI COSTA SANTOS (Paulo de Tarso Dutra Mendes - OAB/PA 23.883), VICTOR EDUARDO OLIVEIRA DE SOUSA (Nilton Fernando Galvão de Lima - OAB/PA 16.905)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alessandro Roberto Oliveira Mamedio, Luis Fernando Silva Santos Júnior, Deivison Davi Costa Santos e Victor Eduardo Oliveira
Souza
, por meio de suas defesas técnicas, visando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva e os CONDENOU à pena de

8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, nos termos do art. 157, §2°, Inciso II c/c art. 71, todos do Código Penal (roubo em concurso de pessoas e continuidade delitiva).

Oferecimento da denúncia - 26.01.2023 (id 16202142).

Recebimento da denúncia - 01.03.2023 (id 16202165).

Citados (ids 16202172, 16202179, 16202181 e 16202183), apresentaram resposta à acusação (ids 16202173, 16202184, 16202187) e, após audiência de instrução, apresentaram alegações finais (ids 16202220, 16202228 e 16202230).

Sentença condenatória - 12.07.2023 (id 16202240).

Apelação (id 16202248) e razões recursais de ALESSANDRO MAMEDIO e LUIS FERNANDO (id 16202304), apelação e razões recursais de DEIVISON SANTOS (id 16202257), apelação e razões recursais de VICTOR EDUARDO (id 16202250 e 18230141).

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso de ALESSANDRO MAMEDIO e LUIS FERNANDO (id 16202309) e pelo total improvimento do apelo de VICTOR EDUARDO e DEIVISON SANTOS (id 16202308 e 18230144, respectivamente).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento dos recursos de DEIVISON SANTOS e VICTOR EDUARDO e, pelo parcial provimento do recurso de apelação de ALESSANDRO MAMEDIO e LUIS FERNANDO (id 18942832).

É o relatório. À revisão.

VOTO

CONHEÇO dos recursos porque preenchidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade.

Atenuante da confissão - Deivison Davi Costa Santos, Alessandro Roberto Oliveira Mamedio e Luis Fernando Silva Santos Júnior

Embora os RECORRENTES postulem a incidência da atenuante da confissão com o objetivo de reduzir a pena-base, observo que foi fixada no mínimo legal, a atenuante da confissão foi devidamente reconhecida, entretanto, não aplicada em observância à Súmula 231 do STJ.

Portanto, nada a reparar, haja vista o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 2. Assim, "Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) 3. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2270174 PA 2022/0400091-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes. 2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes. 3. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Desta feita, rejeito a tese aventada, uma vez que o pronunciamento judicial sob análise está de acordo com o entendimento pacificado pelas Cortes Superiores que consolidou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na 2ª etapa dosimétrica mesmo diante da presença de circunstância atenuante, afinal, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal.

Da desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada - Deivison Davi Costa Santos

A defesa afirma que não houve inversão da posse, pois antes de concluírem a ação delituosa foram imediatamente perseguidos e presos pela polícia militar.

Informa que na ocasião do delito, já desceram do veículo rendidos e em ato contínuo foram presos pela polícia e apresentados na delegacia com os objetos já apreendidos no interior do aludido veículo e, assim, pretende seja o roubo desclassificado para a modalidade tentada.

Adianto que a tese não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

Consta do Inquérito por flagrante n.º 00002/2022.101220-8 que no dia 10/12/2022, por volta das 23h, na Avenida Perimetral, bairro Terra Firme, Belém/PA, os denunciados acima qualificados, em união de desígnios e mediante grave ameaça, praticaram os crimes de roubo majorado em desfavor das vítimas, ARTUR DOS SANTOS SARAME, VALTER SILVA MACHADO e FLÁVIO LUIZ DA SILVA ALMEIDA.

Narram os autos que no dia, local e hora acima mencionados, a vítima ARTUR DOS SANTOS SARAME, motorista de aplicativo, aceitou uma corrida na Avenida Perimetral, bairro Terra Firme. Ao chegar ao local, a suposta passageira de prenome “Jéssica” entrou no veículo da vítima, marca FIAT MOBI, cor preta, placa QVK2G79 e logo em seguida também entraram os ora denunciados, tendo a mulher, com isso, fugido do automóvel. Em seguida, os denunciados anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo – posteriormente identificadas como simulacros –, expostas por dois dos agentes, subtraíram do motorista o aparelho celular, marca Samsung 7Prime, porta cédulas com documentos pessoais e o valor de R$ 130,00 [cento e trinta reais].

Incontinenti, o grupo criminoso ordenou que o motorista conduzisse o veículo até o Posto de Gasolina “Amazônia Nossa”, localizado na Avenida Perimetral, bairro do Marco, ao lado do Motel Secreto, ocasião em que três assaltantes desceram do veículo e abordaram o frentista do posto, FLÁVIO LUIZ DA SILVA ALMEIDA, de quem subtraíram a renda diária, de aproximadamente R$ 150,00 [cento e cinquenta reais]. Além disso, também roubaram os pertences da vítima VALTER SILVA MACHADO, que se encontrava no local abastecendo o seu veículo.

VALTER SILVA MACHADO narrou que no dia dos fatos, por volta das 23h40min, estava abastecendo o seu veículo no posto de gasolina supramencionado, ocasião em que foi surpreendido por dois agentes, sendo que um deles anunciou o assalto e o ameaçou de “[SIC] Dar um tiro em sua cara por ser polícia”. Após a vítima negar que era policial, o assaltante subtraiu o seu aparelho celular, marca Pocket, a quantia de R$ 120,00 [cento e vinte reais] e um cartão de crédito.

Consumada a empreitada criminosa no posto de gasolina, os agentes retornaram ao veículo utilizado para cometer os crimes e mandaram que a vítima dirigisse de volta ao local onde eles haviam embarcado. Ocorre que uma viatura policial passou pelo local, ocasião em que a guarnição avistou os criminosos em fuga e iniciou perseguição ao grupo de assaltantes.

Durante a instrução processual, toda a dinâmica dos fatos criminosos restou devidamente comprovada através dos depoimentos convergentes da vítima Artur dos Santos Sarame (motorista uber), dos policiais militares responsáveis pela prisão dos participantes do roubo e da confissão dos próprios RECORRENTES, de modo que não restou qualquer margem de dúvida quanto à consumação do roubo tanto em relação à vítima motorista de uber quanto em relação ao frentista do posto de gasolina e ainda ao cliente que tinha acabado de encostar o carro para abastecer no posto, evidenciando que mesmo por pouco tempo e de forma não pacífica, houve a inversão da posse dos bens subtraídos.

Com efeito, a consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582).

Conforme a sentença:

Em seus interrogatórios, os acusados
DEIVISON DAVI COSTA SANTOS, LUIZ FERNANDO SILVA SANTOS JUNIOR, ALESSANDRO ROBERTO OLIVEIRA MAMEDIO e VICTOR EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA
confessaram a autoria dos crimes de roubo praticado em desfavor do motorista de aplicativo Uber e das vítimas do posto de gasolina.

Diante das provas colhidas na instrução processual, não restam dúvidas de que os acusados foram os autores do crime de roubo em desfavor do motorista de aplicativo, assim como cometeram assalto no posto de gasolina, neste município.

No que tange ao momento de consumação do roubo, a jurisprudência é assente ao adotar a teoria da
amotio
, segundo a qual o crime patrimonial se consuma no momento da inversão da posse, ainda que não seja de forma mansa e pacífica.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL (ARTIGO 157 § 2º, INCISOS II E VII, E ARTIGO 244-B DA LEI N.º 8.069/90, AMBOS C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FORMA TENTADA. DESCABIMENTO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. REPRIMENDAS APLICADAS DE FORMA ADEQUADA COM CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Do ponto de vista da Defesa, o roubo não se consumou porquanto teve a sua execução interrompida, uma vez que o apelante sequer saiu do ônibus com os bens subtraídos em razão da ação de um policial à paisana que estava no coletivo, o qual o abordou e realizou a prisão em flagrante. 2. Atual e pacificamente, os Tribunais Pátrios, quando de suas decisões nos recursos criminais, adotam a teoria da amotio ou apreehensio, e igualmente é o entendimento doutrinário acerca da desnecessidade de se caracterizar a posse mansa e pacífica para configurar o crime consumado. 3. Ressalta-se que o STJ editou enunciado sumular n.º 582 dispondo sobre o momento de consumação do crime de roubo, aplicando-se a teoria da amotio: ¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿ 4. No mesmo sentido é a Súmula 11 do TJCE: "O delito de roubo se consuma no instante em que a detenção da coisa móvel alheia se transforma em posse, mediante o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, sendo irrelevante que o agente a tenha tranquila e disponha livremente da res furtiva". 5. Assim sendo, os roubos restaram consumados, não prosperando a tese de roubo na modalidade tentada. 6. Quanto às censuras penais impostas, o Juízo a quo as fixou na medida, não merecendo a atenção de nenhum reparo, pois que, nas hipóteses, afiguram-se nos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, tudo fixado no mínimo, até mesmo as frações de causas de aumento, respeitando-se a individualização da pena, daí porque irreprochável a dosimetria penal. 7. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Des. Relator. (TJ-CE - APR: 02706865620218060001 Fortaleza, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

Revisão Criminal. Roubo. Art. 157, § 2º, II, do CP. Pedido de desclassificação do delito consumado para a forma tentada. Impossibilidade. Teoria da Amotio. Roubo se consuma no momento da inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, sendo dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada da res – Revisão conhecida e não provida. (TJ-SP - RVCR: 00341316920218260000 São Paulo, Relator: Reinaldo Cintra, Data de Julgamento: 15/04/2023, 4º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/04/2023)

Portanto, nada há que se corrigir na sentença quando reconhece o crime de roubo na sua modalidade consumada, de modo que o pleito de desclassificação para tentativa afigura-se improcedente.

Da participação de menor importância - Victor Eduardo Oliveira de Souza

Sustenta em suas razões recursais que “apenas assistiu o injusto enquanto o outro agente executava a conduta determinante do tipo penal, consistente na grave ameaça e exigir a entrega do bem”, razão pela qual pretende seja reconhecida a participação de menor importância.

Nem de longe merece prosperar tal pleito.

O RECORRENTE em questão foi uma das peças-chave na consumação da sequência delitiva e no êxito da fuga empreendida após os assaltos às vítimas do posto de gasolina.

Em seu depoimento, a vítima Artur Santos foi muito clara quando declarou:

A vítima
Artur dos Santos Sarame
disse que

é motorista de aplicativo e recebeu uma chamada de uma mulher por volta de 22h30 com destino a Santa Casa e a mulher ao sair, entraram quatro indivíduos e realizaram o assalto. Que foram a um posto de gasolina e lá os indivíduos realizaram o assalto.
Que ao chegar ao posto de gasolina chegou uma viatura que já estava monitorando o veículo. Que três indivíduos desceram para realizar o assalto no posto, enquanto um ficou com a arma lhe ameaçando.
Que seguiram para a Perimetral e Terra firme e a polícia em perseguição. Que a viatura pediu para parar. Que foi cercado pela polícia. Que dois dos autores do crime tinham uma arma. Que a polícia deu dois tiros no seu veículo e que acredita que esta o fez quando um dos indivíduos colocou a arma para fora do veículo, buscando intimar os policiais. Que viu os autores do crime. Que subtraíram seu aparelho celular (trecho retirado da sentença). (grifei)

Comprovado que a conduta do RECORRENTE não foi de mera assistência, evidenciado o liame subjetivo e a divisão de tarefas entre os RECORRENTES para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a participação de menor importância no roubo apurado. Além disso, observo que tinha plena ciência do crime e colaborou para o êxito da prática delitiva combinada pelo grupo, portanto, inaplicável o que dispõe o art. 29, §1º do CP.

Do crime continuado - Deivison Davi Costa Santos

Visa a desconfiguração da continuidade delitiva pela ausência de depoimento em sede judicial das demais vítimas (frentista e cliente do posto de gasolina), sustentando que as provas produzidas exclusivamente em sede policial somente terão valoração aceitável caso confirmadas sobre o manto do contraditório e da ampla defesa.

Mais uma vez não lhe assiste razão.

Em que pese as vítimas Flávio Luiz da Silva e Valter Silva Machado não terem prestado depoimento em sede judicial, o itinerário delitivo restou devidamente configurado pelo depoimento da vítima ARTUR (motorista uber), dos policiais responsáveis pela detenção dos agentes e pelos próprios RECORRENTES que confessaram todos os fatos.

No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas na sentença, os RECORRENTES entraram no uber, subtraíram o dispositivo celular e renda do uber e, no mesmo instante, sob grave ameaça e violência, obrigaram-no a dirigir até o posto de gasolina onde roubaram o frentista e o cliente que parou para abastecer, utilizando o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo.

Nesse contexto, é plenamente aplicável a regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal, razão pela qual rejeito o pleito de exclusão da continuidade delitiva.

Quanto à fração utilizada (um quinto), mais uma vez correta a sentença, haja vista a sequência de 3 roubos seguidos mediante mais de uma ação, mesmas condições de tempo, lugar e
modus operandi
.

Da reforma da dosimetria da pena. Desproporcionalidade. Erro material

A defesa dos réus ALESSANDRO MAMEDIO e LUIS FERNANDO afirmam erro material no cálculo da dosimetria da pena quando da aplicação da fração referente à continuidade delitiva.

Assiste razão.

Na 1ª fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos,
quantum
mantido na 2ª fase em razão da Súmula 231/STJ. Na 3ª fase incidiu a fração de 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes, o que resultou em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Ocorre que ao aplicar a fração de 1/5 (um quinto) concernente à continuidade delitiva, a pena foi elevada para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, quando o correto implicaria uma pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Deste modo, esta relatoria reconhece o erro material no cálculo da pena e, assim, procede à correção para reduzir a pena definitiva para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e, consequentemente, a pena de multa para 60 (sessenta) dias-multa. De ofício, estendo aos demais RECORRENTES, nos termos do art. 580 do Código de processo Penal.

Da alteração do regime de pena

Considerando a redução da pena, procedo à alteração do regime de cumprimento de pena para o semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Por fim, improcedente o pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, a defesa de Victor Eduardo Oliveira Souza pleiteia seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem,
além da apelação não ser via própria para postular o direito de recorrer em liberdade, some-se ainda o fato de o feito já se encontrar em fase de julgamento do recurso de apelação, portanto, prejudicado o pedido defensivo de apelar em liberdade.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial desta instância, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena definitiva para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias em regime inicialmente semi-aberto e, consequentemente, a pena de multa para 60 (sessenta) dias-multa. De ofício, estendo aos demais RECORRENTES, nos termos do art. 580 do Código de processo Penal, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024